Tribunal: TJBA
Processo: 8003725-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003725-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROMULO AURELIO TEIXEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
WESLEY SAMPAIO DA SILVA

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PLANSERV
.
UNIÃO ESTÁVEL FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. PEDIDO FORMULADO DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS. EQUIPARAÇÃO ENTRE CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL. ART. 226, § 3º, DA CF/88. DIREITO À SAÚDE
PRECEDENTES TJBA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003725-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravad
o

ROMULO AURELIO TEIXEIRA MAGALHAES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator